Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600100-03.2021.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
05/07/2023
Número: 0600100-03.2021.6.16.0102
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/01/2022
Processo referência: 0600100-03.2021.6.16.0102
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600100-
03.2021.6.16.0102 que, nos termos do art. 45, III da Resolução TSE nº 23.604/2019, diante do
conjunto da análise da prestação de contas e assim, por entender estarem presentes falhas graves
que comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas, julgou desaprovadas as contas
partidárias referente ao exercício financeiro de 2020 apresentada pelo Partido dos Trabalhadores -
PT do município de Ourizona/PR, através de seus dirigentes partidários responsáveis Leonardo
Jurkevicz Junior e Vera Lucia de Azevedo Coutinho e Pádua. Transitada em julgado a decisão,
determinou, nos termos do artigo 59, inciso I da Resolução TSE nº 23.604/2019: 1 - A notificação
dos Diretórios Nacional e Estadual, a fim de que não distribuam recursos do Fundo Partidário
Nacional e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a este órgão partidário municipal,
até a data de 31/12/2022, nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019; 2 - Recolhimento
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor de R$ 6.140,40
(seis mil e cento e quarenta reais e quarenta centavos), correspondentes à devolução de R$
5.117,00 (cinco mil e cento e dezessete reais) e R$ 1.023,40 (um mil e vinte e três reais e quarenta
centavos), nos termos do art. 48 caput da Resolução TSE nº 23.604/2019. (Prestação de Contas
Anual do Partido dos Trabalhadores - PT do município de Ourizona/PR, julgadas desaprovadas face
a irregularidade referente ao valor de R$ 5.117,00 (cinco mil e cento e dezessete reais) omitida a
declaração na movimentação financeira, sendo esta, contatada através dos extratos bancários
juntados aos autos e no Demonstrativo de Recursos Públicos Recebidos. Diante do relatório
extraído Sistema de Autenticação e Autorização da Justiça Eleitoral - ODIN no Portal SPCA módulo
Cadastro (ID 99744905), comprovou-se que o órgão partidário omitiu o valor recebido do órgão
estadual, referente ao repasse de recursos públicos (Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC). A omissão se deu tanto nos extratos bancários como no Demonstrativo de
Recursos Públicos Recebidos. E, também, a ausência de apresentação dos extratos bancários em
que conste a movimentação financeira de todos os recursos públicos recebidos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE OURIZONA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43639755
05/07/2023
15:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.103

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600100-03.2021.6.16.0102 –
Ourizona – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE
OURIZONA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA – SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO – REGISTRO DE
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS PELO ÓRGÃO PARTIDÁRIO
ESTADUAL AO DIRETÓRIO MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE REGISTRO
EQUIVOCADO – INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DA DOAÇÃO
IMPUGNADA NOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO
MUNICIPAL – INFORMAÇÃO RETIFICADA PELO ÓRGÃO PARTIDÁRIO
ESTADUAL – IRREGULARIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O partido político tem a obrigação de registrar todas as doações
recebidas, em sua prestação de contas, nos termos do artigo 8º da
Resolução TSE nº. 23.604.

2. No presente caso, embora o órgão partidário estadual tenha anotado a
existência de doação de recursos públicos ao órgão partidário municipal, as
contas bancárias do Diretório Municipal demonstram que não houve o
recebimento da referida doação.

3. A ausência do registro da doação nos extratos bancários do Diretório
Municipal, aliada à retificação do lançamento da doação pelo Diretório
Estadual, permitem concluir pela inocorrência da doação impugnada e
existência de erro atribuível exclusivamente à esfera partidária estadual.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
Num. 43639755 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2023 15:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070515240782400000042601269
Número do documento: 23070515240782400000042601269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 16:19:33

contas prestadas pelo recorrente.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Ourizona, contra sentença proferida pelo Juízo da 102ª Zona Eleitoral
de Mandaguaçu/PR, que desaprovou as contas prestadas pela agremiação,
determinando a devolução da quantia de R$ 6.140,40 ao Tesouro Nacional, por meio de
GRU, nos termos do art. 48, caput, da Resolução nº 23.604/2019 (id. 43573193).

Em razões recursais (ID. 43573248), o recorrente alega que não houve o
recebimento da suposta doação no valor de R$ 5.117,00. Aduz que o registro da
transferência impugnada, no sistema SCPA, na prestação de contas do Diretório Estadual
do PT, se deu por erro unilateral daquele órgão partidário.

Sustenta que houve a retificação da informação equivocada e que os
documentos acostados aos autos demonstram que inexistiu a dita doação de recursos do
FEFC.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para afastar a
determinação de devolução dos valores e a multa aplicada e, por fim, aprovar as contas
do recorrente.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou sua nota de
ciência, pugnando pela remessa dos autos à Procuradoria Eleitoral para oferecimento das
razões recursais (ID. 43573256).

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, foi emitido parecer pela
douta Procuradoria Regional Eleitoral, opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 43586707).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
Num. 43639755 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2023 15:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070515240782400000042601269
Número do documento: 23070515240782400000042601269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 16:19:33

do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira, com escopo de permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da omissão de doação recebida do órgão partidário estadual, no valor de R$
5.117,00.

O parecer técnico de id. 43573165 indicou que:

“O órgão partidário apresentou a prestação de contas anual referente ao exercício de 2020.
Devidamente notificados para manifestação referente ao Relatório Preliminar de ID
108709660, os representantes apresentaram extratos bancários e informaram não ter
recebido o valor de R$ 5.117,00 (cinco mil e centro e dezessete reais), tratando-se de erro
no lançamento nas contas do diretório estadual.

Em cumprimento ao art. 36 §6º da Resolução TSE nº 23.604/2019, os autos foram
disponibilizados ao Ministério Público Eleitoral, que requereu a comprovação documental da
alegação de erro no lançamento do valor de R$ 5.117,00, sendo deferido o pedido pelo
juízo em despacho de ID 110468761.

Intimados da decisão, as partes do polo ativo apresentaram resultado da pesquisa extraída
da plataforma do TSE em divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (ID 111613781), e
ainda em petição de ID 111680389 apresentaram “print” do resultado da pesquisa da
prestação de contas eleitorais da própria agremiação municipal.

Sendo assim, em cumprimento à determinação judicial e o art. 38 da Resolução TSE nº
23.604/2019, do ponto de vista técnico, foram colhidas informações disponíveis no Sistema
de Autenticação e Autorização da Justiça Eleitoral – ODIN no Portal SPCA módulo Extrato
Bancário, assim como, consulta no Portal SPCA módulo Cadastro.

Do resultado da consulta não constou registro de emissão de recibos de doação e registro
de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (FP) dos órgãos nacionais e
regionais em benefício do órgão partidário em análise, mas constou repasses de valores do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pelo órgão estadual, referente o
exercício financeiro de 2020 – resultados das pesquisas em anexos.

Conclui-se portanto, que referente o exercício financeiro de 2020, demonstram existir
movimentação financeira registrada, do mesmo modo, registro de repasse e distribuição de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC do órgão regional em
benefício do órgão partidário em análise, resultando nos valores de R$ 19.899,80 (dezenove
mil e oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) e R$ 5.117,00 (cinco mil e cento
e dezessete reais).

Nas diligências realizadas, o órgão municipal comprovou o recebimento e destinação dos
valores recebidos do Fundo Público (R$ 19.899,80), porém, referente ao valor de R$
5.117,00, o prestador de contas alegou erro no lançamento do valor pelo diretório estadual,
o que não se confirma com o resultado das consultas apuradas pelos sistemas de controle
da Justiça Eleitoral, divergindo completamente.

Segue anexo, e abaixo o resultado da pesquisa técnica, onde comprova-se o repasse do
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC, no valor de R$
Num. 43639755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2023 15:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070515240782400000042601269
Número do documento: 23070515240782400000042601269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 16:19:33

5.117,00 (cinco mil e dezessete reais), tendo como origem o Diretório Estadual do Paraná
do Partido dos Trabalhadores – PT e o destinatário o órgão municipal de Ourizona do
Partido dos Trabalhadores – PT, constando todos os dados da transação bancária,
vejamos:

Num. 43639755 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2023 15:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070515240782400000042601269
Número do documento: 23070515240782400000042601269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 16:19:33

(...)"

De outra sorte, o recorrente alega que não houve o recebimento da suposta
doação.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que a sentença ora recorrida
considerou que o “relatório extraído Sistema de Autenticação e Autorização da Justiça
Eleitoral – ODIN no Portal SPCA módulo Cadastro, comprovou que o órgão partidário
municipal recebeu o repasse de recursos públicos (Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC) do órgão estadual. A omissão se deu tanto nos extratos
bancários como no Demonstrativo de Recursos Públicos Recebidos (ID 98871581),
apresentados na prestação de contas do órgão municipal”.

Entretanto, é necessário examinar os extratos bancários da conta utilizada
para movimentar recursos do FEFC do recorrente para se verificar se houve a suposta
omissão de receita ou se ocorreu erro por parte do órgão partidário estadual ao registrar a
realização de doação dita inexistente.
Num. 43639755 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2023 15:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070515240782400000042601269
Número do documento: 23070515240782400000042601269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 16:19:33

Da análise dos extratos bancários das contas do recorrente (ids. 43573171,
43573141 e ss. e 42855965), consoante apontou a própria sentença, não se constata o
recebimento da doação informada pelo Diretório Estadual do PT do Paraná, no valor de
R$ 5.117,00.

Nesse contexto, em verdade, ao que tudo indica, não houve a omissão de
declaração de recebimento de receita pelo Diretório Municipal, mas apenas a inserção de
informação equivocada por parte do Diretório Estadual do PT do Paraná, no sistema
SCPA, na medida em que não há nenhuma prova de que o recorrente tenha recebido os
valores relativos à doação impugnada.

Também vale destacar que o recorrente noticiou que o próprio órgão
partidário estadual do PT apresentou retificação da informação às ids. 43573180 e ss.

Logo, diante da ausência de recebimento da doação impugnada nas contas
bancárias do recorrente, a regularidade da utilização dos recursos do FEFC recebidos
pelo Diretório Estadual do PT do Paraná deve ser apreciada na própria prestação de
contas do órgão partidário estadual, sendo indevida a imposição de penalidade, na
espécie, ao Diretório Municipal do PT de Ourizona.

Portanto, o presente recurso merece provimento para excluir a irregularidade
em análise.

Diante do exposto, em virtude da intempestividade da apresentação da
presente prestação de contas, merece parcial provimento o recurso para aprovar com
ressalvas as contas apresentadas pelo recorrente, afastando-se a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional e as demais penalidades pecuniárias impostas
na sentença recorrida.

Por fim, visando à devida análise da regularidade da utilização dos recursos
do FEFC recebidos pelo Diretório Estadual do PT do Paraná, determino a anotação da
presente decisão nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº. 0600580-
30.2020.6.16.0000, também de minha relatoria, para apreciação do órgão técnico.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

Registre-se o contido na presente decisão nos autos de Prestação de Contas
Eleitorais nº. 0600580-30.2020.6.16.0000.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43639755 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2023 15:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070515240782400000042601269
Número do documento: 23070515240782400000042601269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 16:19:33

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600100-03.2021.6.16.0102 - Ourizona - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE OURIZONA - Advogados
do RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023

Num. 43639755 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2023 15:24:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070515240782400000042601269
Número do documento: 23070515240782400000042601269
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 16:19:33